Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715127-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado contra ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA, processo n. 0063406-74.2010.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor/agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 191677692 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de consulta ao sistema Infojud e penhora de restituição de imposto de renda da executada (ID 191553399). A consulta ao sistema Infojud foi devidamente realizada e evidencia valores a restituir à executada, conforme documento em anexo. No que tange ao pedido de penhora da restituição de imposto de renda, é forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% de verba salarial do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é de obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, a consulta ao sistema Infojud em anexo demonstra a existência de restituição de imposto de renda no valor de R$ 7.847,71 a ser recebida pela executada. Todavia, em consonância com o entendimento acima exposto, determino a penhora somente de 30% da restituição, ante o seu caráter de verba salarial. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. Ante o exposto, DEFIRO em parte os pedidos de ID 191553399, para determinar a penhora de 30% dos valores da restituição de imposto de renda da executada a ser recebida em relação ao exercício de 2024. EXPEÇA-SE ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de proceder o bloqueio da restituição e o depósito judicial de 30% em conta vinculada ao presente feito. Ao CJU para permitir o acesso das partes aos documentos sigilosos. Intimem-se. Cumpra-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que “após esgotadas as demais possibilidades de recebimento do crédito, como BACENJUD, RENAJUD, eRIDF e outros, a Exequente requereu a penhora sobre a restituição de imposto de renda, o que foi negado em parte pelo MM Juiz de primeiro grau. Deferindo unicamente a constrição sobre 30% (trinta por cento), sobre o saldo a restituir. Onde demonstra renda elevada e saldo considerável a ser restituído.” Defende a tese de que a restituição de imposto de renda, “sendo ou não verba salarial, a penhora sobre tal verba não representa ofensa a dignidade da pessoa humana”. Ao final requer a concessão da tutela antecipada, deferindo a penhora sobre a restituição de Imposto de Renda da devedora. No mérito, requer seu provimento, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 57989343. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que foi autorizada penhora de parte da restituição do imposto de renda da parte executada, ora agravada (30%). A insurgência recursal diz respeito a pretensão de ver penhorada a totalidade da restituição de imposto. De logo, impende ressaltar que incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído não teria incidido sobre verbas que ostentam natureza alimentar, para que justificasse a penhora integral, assim como apontar, com elementos concretos, que a quantia em questão não compromete a subsistência do devedor, e isso, em tese, não teria sido demonstrado. Lado outro, é pacificado na jurisprudência que, a restituição do imposto de renda de pessoa física, de origem salarial, somente pode ser expropriada em parte, e desde que assegurada a sua subsistência e dignidade do devedor. Logo, em tese, a penhora realizada, no percentual de 30% sobre a restituição, aparentemente espelha a jurisprudência da Corte, o que, por sua vez, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, por outro prisma, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente, ainda, iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator